Tribunal: TJSP
Processo: 0007104-38.2026.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONFLITO PROCEDENTE. I. I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juizado Especial Cível e a 4a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba, referente à ação de produção antecipada de provas ajuizada por Marcos Felipe de Oliveira Fagundes contra a Prefeitura de Indaiatuba e o Estado de São

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONFLITO PROCEDENTE. I. I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juizado Especial Cível e a 4a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba, referente à ação de produção antecipada de provas ajuizada por Marcos Felipe de Oliveira Fagundes contra a Prefeitura de Indaiatuba e o Estado de São Paulo, visando à obtenção de documentos para futura demanda.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar a ação de produção antecipada de provas, considerando o valor da causa e o rito processual aplicável.
III. Razões de Decidir
3. A ação de produção antecipada de provas é regida por procedimento específico, conforme artigos 381 a 383 do CPC, não se adequando ao rito dos Juizados Especiais, mesmo que o valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos.
4. O Enunciado CNJ Fonaje n° 8 estabelece que ações cíveis sujeitas a procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito conhecido para declarar a competência do MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba.
Tese de julgamento: 1. Ações de produção antecipada de provas, com vistas à exibição de documentos, devem tramitar na Justiça Comum, independentemente do valor da causa, devido ao rito especial aplicável.
_________________________
Legislação relevante citada: CPC, art. 66, II; art. 381, I e II; Lei 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Conflito de competência cível 0030189-24.2024.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, Câmara Especial, j. 24/09/2024. TJSP, Conflito de competência cível 0016735-74.2024.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, Câmara Especial, j. 05/06/2024.